Tribunal: TJBA
Processo: 8060935-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060935-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRO MARCO NUNES GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS QUARESMA PRATES LEAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, deferiu liminar para suspender a tramitação do processo administrativo SEI Bahia nº 012.6009.2025.0060163-10, o qual visava à remoção, de ofício, do Delegado de Polícia Sandro Marco Nunes Gomes. O agravante pleiteia a cassação da liminar sob o argumento de inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e da inexistência de ilegalidade no ato administrativo questionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu o processo administrativo de remoção; e (ii) apurar se o ato de remoção de ofício do delegado de polícia, sem motivação idônea prévia ou concomitante, pode ser mantido à luz dos princípios que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência, ainda que em sede de decisão liminar, é admissível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, sem configurar esgotamento irreversível do objeto da ação, conforme interpretação do STJ sobre o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Embora a remoção de servidores públicos seja, em regra, ato discricionário da Administração, o exercício dessa discricionariedade está condicionado à observância dos princípios da legalidade, motivação e finalidade, previstos no art. 37 da CF/88 e reiterados pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Conforme os arts. 72 a 74 da Lei Estadual nº 11.370/2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia), a remoção de delegado de polícia deve conter motivação expressa, ainda que se trate de remoção de ofício, sendo inadmissível ato administrativo sem fundamentação prévia ou concomitante.

O controle jurisdicional do ato administrativo é legítimo quando verificada a ausência de motivação ou a existência de vícios que comprometam a legalidade do ato, não configurando indevida incursão no mérito administrativo.

No caso concreto, restou demonstrada a inexistência de motivação formal no processo administrativo de remoção do agravado, o que caracteriza ilegalidade e autoriza a suspensão judicial do referido procedimento.

A alegação de que a tutela antecipada esgotaria o objeto da ação não se sustenta, uma vez que eventual improcedência do pedido principal permitiria a retomada do processo administrativo e a concretização da remoção, inexistindo, portanto, irreversibilidade da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.830/2013, art. 2º; Lei Estadual nº 11.370/2009 (BA), arts. 72 a 74.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.11.2020, DJe 03.12.2020.
STJ, AgRg no RMS 23.667/MA, Rel. Min. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 24.04.2014, DJe 12.05.2014.
TJBA, Reexame Necessário nº 0505898-15.2016.8.05.0113, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 12.02.2020.
TJBA, Apelação nº 0500171-70.2014.8.05.0105, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 11.08.2020.
TJBA, Reexame Necessário nº 0000445-14.2013.8.05.0142, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 10.07.2019.
TJBA, Apelação nº 0334843-80.2012.8.05.0001, Rel. Gardenia Pereira Duarte, pub. 09.10.2019.
STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 05.09.2006, DJ 01.03.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8060935-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado SANDRO MARCO NUNES GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)